Tribunal: TJDFT
Processo: 0725235-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBSCURIDADE QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida, nos quais defende haver omissão no acórdão acerca da ausência de comprovantes de pagamento referentes aos meses de fevereiro a maio de 2025. Sustenta ainda haver omissão no que tange à ausência dos requisitos para configuração do dano moral. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, de fato há vício no acórdão acerca do valor da condenação, uma vez que, antes da prolação do acórdão, não foram juntados outros comprovantes de débito indevido do valor do serviço. Portanto, a fim de corrigir o vício e tornar a solução do litígio definitiva, a condenação deve abarcar os pagamentos comprovados e os débitos eventualmente realizados no curso da ação.
IV. No que se refere ao dano moral, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, nos termos da fundamentação, apenas para determinar o ressarcimento dos valores descontados/pagos a partir de 04/11/2024, inclusive os realizados no curso da presente ação.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.